Tribunal: TJSP
Processo: 1021466-60.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. Anulação de transferência de sepultura em cemitério público municipal. Rasura em documento de transferência de sepultura, identificando como sepultura 29 em vez de 30. Histórico da autarquia municipal responsável pela administração dos cemitérios indica que a sepultura 30 estava em nome de dois dos apelantes, de modo que não poderia ter sido objeto de transmissão para outra pessoa.

Ementa:
APELAÇÃO. Anulação de transferência de sepultura em cemitério público municipal. Rasura em documento de transferência de sepultura, identificando como sepultura 29 em vez de 30. Histórico da autarquia municipal responsável pela administração dos cemitérios indica que a sepultura 30 estava em nome de dois dos apelantes, de modo que não poderia ter sido objeto de transmissão para outra pessoa. A despeito da rasura, não há indicação de que a manifestação de vontade não se referisse à sepultura 29. Não infirmada a presunção de verdade dos registros da autarquia municipal. Demanda improcedente. Honorários advocatícios fixados em vinte por cento do valor atualizado da causa, histórico de dez mil reais. Compatibilidade com a disposição do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil em vigor, por isso sem motivo de redução, também sem margem para majoração em razão do recurso, ibidem, § 11. Recurso não provido.